Tribunal: TJBA
Processo: 8000982-89.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000982-89.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTRO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUANE DA SILVA SANTOS, LUCILIA OSORIO MOREIRA

Advogado(s)
:
LUANE DA SILVA SANTOS, ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUCILIA OSORIO MOREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MARCELO NORONHA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE QUE O AUTOR ADERIU À CONTRATAÇÃO. DESCONTO DE VALORES DOS RENDIMENTOS DO POSTULANTE. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR FIXADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8000982-89.2024.8.05.0172, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.